Tribunal: TJSP
Processo: 2153588-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação inibitória – Decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que a agravante se abstenha de utilizar o termo 'ADR' em seu nome empresarial – Hipótese em que houve acordo entre as partes e extinção do feito com trânsito em julgado – Perda do objeto – Análise prejudicada."